Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, por suposta omissão, já que todos os pontos levantados pela parte ré foram analisados pelo juízo a quo.
2. Não há vício na sentença que acolhe o pedido da parte com fundamento legal diverso, visto que o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento legal adequado. Precedentes.
3. Descabida a alegação de cerceamento de defesa, bem como de lesão ao princípio da não surpresa, se não houve inversão do ônus da prova na sentença, mas distribuição ordinária, nos termos do art. 373 do CPC.
4. Não cabe a extinção do processo pelo fato de a peça inicial ter fundamentado o pleito no CDC – e não no Código Civil, considerado no julgamento –, haja vista que, se o demandante deduz os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o juiz sentenciante deve aplicar as normas jurídicas atinentes à situação em litígio. Alegação de inépcia da inicial rejeitada.
5. Não corre o prazo decadencial na constância de garantia, nos termos do art. 446 do Código Civil.
6. Inexiste litisconsórcio passivo necessário, porque a natureza contratual da relação jurídica discutida nos autos (rescisão contratual) não determina que a pretendida declaração de restituição ao status quo ante tenha que ser estendida à fabricante, também não há disposições legais em tal sentido.
7. Evidenciados vícios ou defeitos ocultos no produto adquirido em contrato comutativo, que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor, cabível a rescisão contratual pleiteada, em razão de vícios redibitórios.
8. Apelação conhecida e não provida.